Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710380-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANA CECILIA FERREIRA DE AMORIM D E S P A C H O Considerando a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do Recurso Especial apresentado pela parte apelante de ID 63520566, dê-se vista às partes litigantes para, querendo, se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator